Tribunal: TJES
Processo: 5005859-39.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005859-39.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANCISCO CLEISON ALVES OLIVEIRA

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Francisco Cleison Alves Oliveira, denunciado por tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores, com prisão preventiva decretada em 05/07/2023. Sustenta-se excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há constrangimento ilegal em razão do suposto excesso de prazo na instrução criminal, que perdura por mais de 01 ano e 09 meses;
(ii) verificar se subsistem os fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva, diante das circunstâncias concretas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ afasta o reconhecimento de excesso de prazo com base em mero cálculo aritmético, exigindo análise da complexidade do feito, número de réus e diligências processuais.
4. O processo apresenta pluralidade de acusados e envolve organização criminosa armada, sendo justificável a dilação temporal da instrução.
5. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, com base na garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, dada sua função de liderança no tráfico local.
6. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar.

7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta das condutas e periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A razoável duração do processo deve ser avaliada à luz da complexidade do caso e da atuação das partes, não cabendo reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando presentes causas justificadas.

A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319, 647 e 648, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 922.375/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 20/08/2024;

STJ, AgRg no HC 913.793/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 23/08/2024;

STJ, RHC 24303/MG;

STJ, RHC 105.018/MS;

TJES, HC 5015156-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, publ. 11/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005859-39.2025.8.08.0000

PACIENTE: FRANCISCO CLEISON ALVES OLIVEIRA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
FRANCISCO CLEISON ALVES OLIVEIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, artigos 647 e 648, inciso VI, ambos do Código de Processo Penal, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, apontado como autoridade coato
ra.

Narra o impetrante, em síntese, que o ora paciente foi denunciado nos autos da ação penal n.º 0001548-95.2023.8.08.0021, acusado pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo art. 121 §2º, incisos I, III e IV c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, em que foi vítima Fabio Nunes Damascena Junior, estando preso preventivamente desde 05/07/202
3.

Sustenta de início a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que a instrução processual se prolonga por mais de 01 ano e 09 meses sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento, caracterizando coação ilegal por afronta ao artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, o qual consagra o direito à razoável duração do processo e à celeridade.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas.

Liminar indeferida (ID13277138), por não vislumbrar os requisitos necessários à sua concessão.

Pois bem.

Conforme se extrai dos documentos anexados a estes autos eletrônicos, o ora paciente foi denunciado nos autos da ação penal n.º 0001548-95.2023.8.08.0021, acusado da prática, em tese, dos crimes previstos no artigo art. 121 §2º, incisos I, III e IV c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, cujos fatos ocorreram em 20/05/2022, estando preso preventivamente desde 05/07/2023.

Inicialmente
,
cabe reafirmar que o Habeas Corpus é remédio constitucional destinado a tutelar o direito de locomoção ameaçado ou violado por ilegalidade ou abuso de poder, conforme previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal.

No caso em exame, a defesa alega, em síntese: (i) a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa; e (ii) a ausência dos pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva.

Entretanto
,
tais argumentos não merecem acolhimento.

No caso em exame, verifica-se que o MM. Juiz
a quo,
decretou a prisão preventiva no seguinte sentido: “(...) O crime imputado aos acusados, de homicídio tentado cometido por motivo torpe, vez que decorrente de questões relacionadas ao tráfico de drogas, por meio cruel, vez que os denunciados efetuaram diversos golpes de facão contra a vítima, inclusive na região da cabeça, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida enquanto caminhava pela praia, sendo imperioso o resguardo da ordem pública e a credibilidade das instituições jurídicas. (...) Importante registrar, que a conduta dos acusados de se envolverem em prática de novos crimes, demonstra que os mesmos não possuem condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário. (...) No caso dos autos, a pena máxima fixada para o tipo penal descrito no artigo 121, §2º, I, III e IV, combinado com artigo 14, II, ambos do Código Penal e 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, é superior a 04 (quatro) anos, pelo que admite-se a prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 313, I, do CPP. (...)”

Com relação ao alegado excesso de prazo, é pacífico no âmbito dos Tribunais Superiores o entendimento de que a aferição da razoável duração do processo não se restringe a mero cálculo aritmético dos prazos legais, devendo ser ponderada à luz do princípio da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade da causa, o número de acusados, os atos processuais realizados e o comportamento das partes (STJ, AgRg-HC 922.375/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 20/08/2024; STJ, AgRg-HC 913.793/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 23/08/2024).

No caso em apreço, observa-se que a ação penal ostenta complexidade acentuada, envolvendo crimes de extrema gravidade – tentativa de homicídio qualificado, tráfico e associação para o tráfico – supostamente praticados por organização criminosa estruturada e com divisão hierárquica de tarefas, com a participação de mais de um réu, inclusive um adolescente. Tais elementos afastam a alegação de mora atribuível exclusivamente ao Estado.

À luz do caso em apreço e das informações fornecidas pela autoridade apontada como coatora, observa-se que o processo tem tramitado de maneira regular, sem que se verifique qualquer desídia atribuível ao Magistrado de 1º grau. Este, ao contrário, tem conduzido a instrução processual com a devida diligência, adotando as providências necessárias para assegurar o pleno cumprimento do devido processo legal, com respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório a todos os quatro denunciados.

Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a superação do prazo legal quando houver causas justificáveis para o seu alargamento, como ocorre na hipótese dos autos. Assim decidiu a Corte:

"Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto" (STJ, AgRg-HC 922.375/MG, DJE 20/08/2024).

Desse modo, a alegação de constrangimento ilegal em razão de suposto excesso de prazo para a formação da culpa não deve prosperar, uma vez que não se configura a ilegalidade que justifique a soltura do paciente.

Quanto ao
mérito
propriamente dito, a manutenção da prisão preventiva se revela adequada e necessária, com fundamento no artigo 312 do CPP, notadamente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. As decisões que decretaram e mantiveram a prisão cautelar do paciente estão suficientemente motivadas, com base em elementos concretos

extraídos dos autos.

Destaca-se que o paciente ostenta relevante envolvimento com organização criminosa armada e estruturada voltada ao tráfico de drogas, exercendo função de liderança como gerente do tráfico local, além de ter autorizado e instigado tentativa de homicídio de motivação torpe, cruel e de surpresa – condutas essas que indicam a sua
acentuada periculosidade social
.

Nesse sentido, conforme firme jurisprudência:

"O receio de que o agente volte a delinquir caso venha a ser solto é suficiente para motivar a manutenção de sua prisão cautelar em prol da manutenção da ordem pública, desde que embasado em fatores concretos" (STJ, RHC 24303/MG).

“
A gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública – um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva” (STJ, RHC 105.018/MS).

Sendo assim, estão
presentes os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
,
conforme exige o artigo 312 do CPP. Além disso, considerando que a pena cominada aos delitos imputados supera 04 anos de reclusão, também se verifica o preenchimento do requisito do artigo 313, inciso I, do CPP.

Outrossim,
as condições pessoais favoráveis
do paciente, como primariedade e residência fixa,

não são suficientes
, por si sós, para desconstituir os fundamentos da custódia cautelar, conforme iterativa jurisprudência:

“
Eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais” (TJES, HC 5015156-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, publ. 11/04/2024).

Por fim,
rejeita-se também o pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), porquanto, diante da
gravidade concreta das condutas
e da

liderança do paciente no grupo criminoso
,
tais medidas mostram-se
insuficientes e inadequadas
para garantir a ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGA
R
A ORDEM.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.